Tribunal: TJBA
Processo: 8056938-87.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-01
Data de publicação: 2026-06-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8056938-87.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
GLAUCO GOMES MADUREIRA

AGRAVADO: ALINE MARQUES DE MOURA

Advogado(s)
:
IGOR PAIVA AMARAL

ACORDÃO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EFETIVAÇÃO DE TUTELA PROVISÓRIA. MAJORAÇÃO DE
ASTREINTES
. ACÚMULO DE MULTA ANTERIOR QUE ULTRAPASSA O VALOR RELATIVO À OBRIGAÇÃO A SER CUMPRIDA. AUSÊNCIA DE COLABORAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA O CUMPRIMENTO. MAJORAÇÃO NÃO CABÍVEL. DECISÃO REVOGADA. SÚMULA 410 DO STJ. MATÉRIA QUE DEVE SER LEVADA ORIGINARIAMENTE AO JUIZ DA CAUSA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos os autos deste agravo de instrumento
8056938-87.2025.8.05.0000
, em que é agravante o

BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA
e em que é agravada
ALINE MARQUES DE MOURA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO

ao agravo de instrumento, nos termos do voto do relator e por meio do
quórum
indicado na certidão de julgamento.

Salvador, Bahia.

Presidente

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator

Procurador de Justiça